Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-18.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010432-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ROSANGELA APARECIDA PERON CARAPEBA - CPF: 596.290.961-53 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que reconheceu a atividade especial exercida pela autora, servidora pública no cargo de médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; e, sob condições insalubres. O município sustenta a improcedência do pedido com base na eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e na ausência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), documento necessário à comprovação da insalubridade, e exclusão dos períodos em que permaneceu no gozo de licença prêmio 09 (nove) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O direito controvertido consiste em estabelecer se a parte faz jus ao reconhecimento da atividade especial sob condições insalubres, para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à aposentadoria especial depende da comprovação de exposição contínua a agentes insalubres, o que exige a apresentação do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – e não se satisfaz com a mera percepção de adicional de insalubridade.

4. O uso de EPI – Equipamentos de Proteção Individual – eficaz, nos termos do tema 555 do STF, pode neutralizar a nocividade e afastar o direito à aposentadoria especial, sendo obrigatória a comprovação da neutralização efetiva.

5. A ausência de LTCAT impede o reconhecimento da atividade especial, conforme as instruções normativas vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de tempo de atividade especial para aposentadoria exige a apresentação do LTCAT ou documentos equivalentes que comprovem a exposição a agentes insalubres.

2. O uso de EPI eficaz pode neutralizar a insalubridade, eliminando o direito à aposentadoria especial, nos termos do tema 555 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá, em ação previdenciária de reconhecimento de atividade especial cumulada com a concessão de aposentadoria especial nº1010432-18.2024.8.11.0041, ajuizada em face de INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT, que julgou procedente o pedido inicial.

Aduz o recorrente que a parte autora não possui tempo publico suficiente para a percepção de aposentadoria especial, bem como não comprova a exposição a agentes nocivos.

Ressalta que a exposição aos agentes nocivos deve ser comprovado através de laudos e pericias médicas, e que não foi produzido LTCAT, o que impossibilita de concluir que a parte autora laborava em condições especiais.

Assevera que após a EC 41 de 2003, o regime de integralidade e paridade foi extinto; conquanto, os servidores que ingressaram no serviço público antes da edição da referida EC41/03, mas se aposentaram depois que ela entrou em vigor, têm direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na EC 47/05 de forma cumulativa.

Alega que a autora não preencheu aos requisitos da EC 47/2005, não comprovando os 30 anos de contribuição, portanto não tem direito a paridade e integralidade.

Ao final, requer a reforma da sentença e que os pedidos da autora sejam julgado improcedentes.

Contrarrazões, em id 2640898753.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela ausência de interesse no feito (id 265217782).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação visa à reforma da sentença proferida em 26.8.2024, nos autos em epígrafe, em que pleiteava o reconhecimento da aposentadoria especial cumulada com pedido de concessão de aposentadoria especial, sob os seguintes fundamentos:

[...]Ao perfilar o presente feito, vislumbrei que ele está devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito.

Prima facie, a presente ação tem como escopo o reconhecimento do direito a aposentadoria especial por meio de decisão judicial, à vista que a parte autora preencheu todos os requisitos necessários e exigidos em lei, e mesmo assim teve seu pedido negado nas vias administrativas (ID. 147677625).

Ademais, percebo que o pedido da requerente foi negado através do parecer n.º 652-PREV/PAAL/PGM/2022, sob o fundamento de que no pedido estava ausente o LTCAT e o laudo médico pericial, o parecer também sustentou que a requerente não demonstrou que ficou exposta a agentes nocivos pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, mas tão somente, 23 Anos, 10 Meses e 05 Dias (ID. 147677625. Págs. 89 a 96).

No caso em tela, a requerente juntou aos autos documentos que comprovam que entre o interstício de 09.03.1988 até 26.09.2023, data em que começou a prestar serviço a Secretaria Municipal de Saúde no cargo de médica até a data em que fez o requerimento administrativo de reconhecimento à atividade especial, ela ficou por mais de 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses exposta a agentes nocivos (ID. 147678764).

No mesmo sentido, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstra que a autora laborou nesse mesmo interstício no cargo de médica e indubitavelmente exposta a agentes biológicos, o documento foi devidamente assinado pelo médico José Valdemar Ost, CRM 1138 MT.

Com efeito, no tocante a necessidade de apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), a Instrução Normativa n.º 77/2015, dispõe o seguinte acerca do caso, verbis;

Art. 260. Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1º de janeiro de 2004, o formulário aqui se refere o § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991, passou a ser o PPP.

No tocante aos modos necessários para comprovar a atividade especial, imperioso consignar que a legislação é bem clara quanto a isso, verbis:

“Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas: (...)

§ 4º O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.”. (Destaquei).

Conforme os documentos colacionados nos autos, tenho que restou comprovado que parte autora labora desde 09.03.1998, para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá, recebendo o teto máximo de 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade, que é devida apenas quando a trabalhador fica exposto ao grau máximo de agentes nocivos à saúde.

Feitas as devidas ponderações, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) editou o seguinte enunciado de súmula sobre o tema:

“Súmula 33 STF - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Dessa forma, considerando que a parte autora começou a laborar em 09.03.1998 para o município de Cuiabá/MT, e ficou exposta a agentes nocivos à saúde durante todo esse tempo, é plausível que a sua aposentação se dê pela regra antiga de aposentadoria.

Seguindo para tanto, o rito da lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, acompanhada da redação dada pelo advento da lei nº 9.032, de 1995, e seguintes, que dispõe:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”.

Nessa assentada, o dispositivo retro assevera sobre a necessidade de observar o tempo de carência exigida na legislação pertinente, no caso em tela, o tempo de carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, litteris:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria especial e abono de permanência em serviço: 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994). (Destaque nosso).

Segundo se acolhe dos documentos constantes nos autos, a requerente tem 24 (vinte quatro) anos, 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias de contribuição, o que corresponde a 290 (duzentos e noventa) contribuições mensais.

Noutro giro, como bem destacou o requerido, não é possível a concessão da aposentadoria especial apenas com a narrativa de que a requerente percebia o adicional de insalubridade no nível máximo de 40% (quarenta por cento).

Dessa forma, apenas os adicionais de insalubridade e periculosidade não são provas suficientes a ensejar o pleito de aposentadoria especial.

Todavia, se analisado os adicionais de insalubridade e periculosidade em conjunto com outras provas, é possível aferir se houve ou não o labor em condições nocivas à saúde, conforme é assentando na jurisprudência, ipsis litteris:

PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS – Autor que pleiteia a concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF – Lei Complementar Municipal nº 23/01 e decisão do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal em mandado de injunção com efeito 'erga omnes', que determinam a aplicação da Lei nº 8.213/91 em relação à aposentadoria especial – Sucessão de leis previdenciárias que estipularam diferentes critérios para a comprovação da nocividade das condições laborais à saúde – Conjunto probatório (documentos e testemunhas) que atesta que o autor sempre exerceu atividades em condições nocivas à sua saúde, inclusive quando ocupava cargo em comissão – Adicional de insalubridade que, isoladamente, não conduz à concessão da aposentadoria especial, mas, se analisado com as outras provas, reafirma o acerto da r. sentença – Comprovação dos requisitos autorizadores da aposentadoria especial – Precedentes desta Colenda Câmara – Pedido do autor de pagamento de verbas entre a negativa do pedido administrativo e a implantação do benefício que não se sustenta – Inteligência do art. 37, § 10º, da CF, que veda a cumulação dos proventos da aposentadoria com os vencimentos decorrentes de cargo, emprego ou função pública – Precedentes do E. STF – Recursos desprovidos.

(TJ-SP 10010168520178260483 SP 1001016-85.2017.8.26.0483, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 05/03/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2018).

Portanto, entendo que a requerente apresentou provas robustas sobre os fatos elencados na exordial, de forma que cumpriu todos os requisitos exigidos em legislação vigente.

Com efeito, em detida análise do processo, à luz da documentação carreada, ficou comprovado que a autora exerceu o cargo de médica, exposta a agentes biológicos por mais 25 (vinte e cinco anos), e que possui mais de 290 (duzentos e noventa) contribuições mensais, a procedência da demanda é à medida que se impõe, para reconhecer o labor da requerente em atividade especial, e consequentemente a concessão de Aposentadoria Especial com Integralidade e Paridade.

Diante do exposto, consoante fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

a)

Reconhecer que a autora Rosangela Aparecida Peron Carapeba trabalhou durante 25 (vinte e cinco) anos em atividade especial para o Município de Cuiabá – MT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde; e

b)

Condeno o Requerido para que proceda com a concessão da aposentadoria da Requerente com Integralidade e Paridade.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. [...]

Consta dos autos que ROSANGELA APARECIDA PERON CARAPEBA é servidora publica municipal desde 16.6.2008 (ato de posse nº225/2008), quando começou a trabalhar no cargo efetivo, e que os períodos de 09.3.1988 até 20.6.2008, foram devidamente averbados como prestadora de serviço no Município de Cuiabá.

A apelante sustenta que requereu administrativamente através do Procedimento Administrativo nº 2023.04.01046P, o reconhecimento do seu direito a Aposentadoria Especial, contudo, o referido pleito foi indeferido, sob os argumentos de que seriam excluídos dos períodos em que o servidor permaneceu em gozo de licença premio 09 (nove) meses, e ante a ausência de LTCAT e uso de EPI eficaz.

É cediço que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, é o documento que demonstra a história de trabalho do segurado, bem como os dados administrativos, registros ambientais e resultantes de monitoração biológica, cujo objetivo primordial é a demonstração da exposição a agentes nocivos.

Constata-se que o documento PPP fora devidamente assinado pelo Secretário Municipal de Saúde – Dr. José Valdemar Ost – CRM 1138/MT, (id 264084874), contudo não demostra o labor em atividade especial.

No caso concreto, em que pese às informações do PPP, entendo que o recurso do Município de Cuiabá deve prosperar no ponto.

Isso porque, da análise das tarefas desempenhadas pela autora, acima já elencadas, forçoso admitir que, de fato, não estava sujeita a agentes biológicos, de forma a justificar o enquadramento. Vale apontar, no caso, que os decretos regulamentares preveem o direito à aposentadoria especial somente com relação aos profissionais que mantêm contato permanente com doentes ou materiais infecto contagiantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. APOSENTADORIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. TEMA N. 555 DO STF. NEUTRALIZAÇÃO DA NOCIVIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 852 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 664.335 RG/SC, firmou as seguintes teses: I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria (Tema n. 555 do STF). 2. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que a questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema n. 852). 3. No caso, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, no sentido de que o EPI fornecido ao recorrente foi capaz de neutralizar o agente nocivo à saúde, como pretende o recorrente, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, além da análise da legislação infraconstitucional, discussão sobre a qual o STF já decidiu não haver repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.060.462/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Para a concessão da aposentaria especial de acordo com o que preceitua o art. 40, §4º da CF, alterado pela EC 103, de 2019, onde prevê a possibilidade de aposentadoria diferenciada para os servidores que exerçam seu oficio com o efeito de exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, desde que haja previsão na legislação do respectivo ente federativo.

Nesse sentido:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.[...]§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

E de acordo com a EC 103, de 2019, passou a ter a seguinte redação, assegurando a fruição da aposentadoria com a integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço publico após a data de entrada em vigor dessa Emenda Constitucional, nos seguintes termos:

“Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1º Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1º e 8º do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;”

No caso dos autos, extrai-se que a autora não preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria, “em razão de primeiramente porque o período em que o servidor permaneceu no gozo de licença prêmio 09 (nove) meses (em razão da assiduidade e tem caráter de férias qualificadas), conforme Portaria n.º SMGE 444/2015 – 03 (três) meses; • Portaria SMS n.º 1048/CERAGP/2019 – 03 (três) meses; • Portaria GISC n.º 158/DGP/2023 – 03 (três) meses, e a ausência de LTCAT e o uso de EPI de forma eficaz.”.

Portanto, observa-se que o documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, apresenta informações incompatíveis com a ficha funcional da servidora, uma vez que se somando os períodos de 16/6/2008 até 5/9/2023, descontando-se os períodos em que usufruiu da licença prêmio que totalizam 274 dias, ao final computa-se o tempo de 23 anos e 10 meses e 05 dias, portanto, não logrou êxito em demonstrar a exposição a agentes nocivos pelo período mínimo de 25 anos.

Além do mais, é vinculado e cumulativo a necessidade do PPP e LTCAT, o que afeta o fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Realça-se, aliás, que o processo administrativo destacou a incompatibilidade do tempo constante no PPP em razão dos afastamentos funcionais da parte autora (licença prêmio).

Quanto ao EPI, o tema 555 do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito da repercussão geral, tem a tese firmada de que, se o EPI for capaz de neutralizar a nocividade, será de molde a afastar à aposentadoria especial. Confira-se a ementa representativa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da Republica, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da Republica, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física ( CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário. (ARE 664335, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7º DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA. 1. Em que pese a parte autora, ora apelada alegar ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente. 2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica. 3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. (N.U 1006676-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

Pela norma, exige-se a apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento do tempo de atividade especial pelo órgão competente: Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; Laudo técnico de condições ambientais do trabalho- LTCAT e, parecer de pericia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

“Art. 261. Poderão ser aceitos, em substituição ao LTCAT, e ainda de forma complementar, desde que contenham os elementos informativos básicos constitutivos relacionados no art. 262, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho;

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO;

III - laudos emitidos por órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável técnico não for seu empregado;

b) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico não for seu empregado; e

c) data e local da realização da perícia.

V - as demonstrações ambientais:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT; e

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO.

§1º Para o disposto no caput deste artigo, não será aceito:

I - laudo elaborado por solicitação do próprio segurado, sem o atendimento das condições previstas no inciso IV do caput deste artigo;

II - laudo relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo setor;

III - laudo relativo a equipamento ou setor similar;

IV - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade; e

V - laudo de empresa diversa.

§ 2º As demonstrações ambientais referidas no inciso V do caput deste artigo devem ser atualizadas pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação global, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, observado o § 4ºdeste artigo, por força dos itens 9.2.1.1 da NR-09, 18.3.1.1 da NR-18e da alínea "g" do item 22.3.7.1 e do item 22.3.7.1.3, ambos da NR-22,e todas do MTE.

§ 3º O LTCAT e os laudos mencionados nos incisos de I a IV do caput deste artigo emitidos em data anterior ou posterior ao período de exercício da atividade do segurado poderão ser aceitos desde que a empresa informe expressamente que não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo, observado o § 4º deste artigo.

§ 4º São consideradas alterações no ambiente de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes de:

I - mudança de layout;

II - substituição de máquinas ou de equipamentos;

III - adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; e

IV - alcance dos níveis de ação estabelecidos nos subitens do item 9.3.6 da NR-09, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do MTE, se aplicável.

Conforme Instrução Normativa acima indicada há possibilidade de substituição do LTCAT por outros documentos, elencados nas instruções normativas citadas, mas a parte autora/recorrida não apresentou nenhuma alternativa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025